Tribunal: TJBA
Processo: 8116554-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116554-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DA FONSECA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE PRODUTO NÃO COMPROVADO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação do consumidor, mantendo a sentença de improcedência em ação de indenização por suposto vício em produto. O Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório.

II. Questão em discussão

Verificar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição apontados pelo Embargante, consistentes na suposta falta de análise aprofundada sobre: (a) a inversão do ônus da prova e a teoria da distribuição dinâmica; (b) a aplicação do art. 18 do CDC; (c) a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso; e (d) a existência de contradição entre o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a exigência de prova mínima.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado desfavorável.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a questão da inversão do ônus da prova, concluindo que tal prerrogativa não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo para suas alegações, o que se coaduna com o dever de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

A análise das consequências previstas no art. 18, § 1º, do CDC, pressupõe a comprovação do vício no produto. Tendo o acórdão concluído pela ausência de prova do defeito, a falta de aprofundamento sobre as alternativas do consumidor não configura omissão, mas decorrência lógica do julgamento.

Não há contradição entre reconhecer a vulnerabilidade do consumidor e, ao mesmo tempo, exigir a comprovação mínima dos fatos alegados, pois a proteção consumerista não afasta as garantias do devido processo legal.

O acórdão enfrentou todos os pontos suscitados, revelando o mero inconformismo do Embargante com a tese jurídica adotada, o que afasta o cabimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8116554-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ANDERSON RIBEIRO DA FONSECA
e como Embargado,
VIA VAREJO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora